Tribunal: TJBA
Processo: 0554795-56.2015.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0554795-56.2015.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIS MAGALHAES FONSECA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCIO VINHAS BARRETTO, ALICE CARLA REIS SOUTO

ESPÓLIO: HUNALD PINA DE PAIVA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO VINHAS BARRETTO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, DAVID MEDEIROS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 577, DO STJ. PRECEDENTE JULGADO PELO STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Adentrando ao mérito do recurso, verifica-se que razão não assiste ao Recorrente.

2. Isto porque, o provimento atacado logrou ser julgado em conformidade para com o quanto estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp 1.300.418 / SC
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no bojo do qual restou assentada a tese enunciada no Tema 577, que decidiu que
“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”.

3. Deste modo, considerando a conformidade do Acórdão atacado pela via de Recurso Especial para com a tese firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 577), não há que se proceder a qualquer reproche na decisão agravada, que deve ser mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0554795-56.2015.8.05.0001.2.AgIntCiv

, em que figuram como parte Agravante,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
, como parte Agravada,
HUNALD PINA DE PAIVA NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .